Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-95.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706009-95.2024.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: GELIANE LINS DE SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo Interno em Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, a e inciso V, do Código de Processo Civil. A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso V, a, do CPC, o fez com base no seguinte fundamento: “O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, XXXV, LV e LIV e art. 170 da CRFB) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC.b Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil.” Contrarrazões apresentada pela parte ex-adversa. Decido. A sistemática do duplo juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários foi pacificada por meio da Lei no 13.256/2016 que alterou o Código de Processo Civil de 2015 nesse ponto. Assim, por expressa disposição do art. 1.030, cabe juízo de admissibilidade na origem, pela Presidência da Turma Recursal recorrida, a qual compete adotar, dentro da realidade processual dos autos, os seguintes provimentos judiciais: 1) negar seguimento a RE cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de Repercussão Geral, ou RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (art. 1.030, I, a), 2) encaminhar o processo ao órgão julgador para juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STF fixado em regime de Repercussão Geral (art. 1.030, II), 3) sobrestar os recursos que versarem sobre controversa de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF (art. 1.030, III), 4) selecionar recurso representativo da controvérsia constitucional com argumentação abrangente e discussão a respeito (art. 1.030, IV) ou, por fim, 5) realizar o juízo de admissibilidade quanto aos demais pressupostos recursais gerais e específicos, isso é, tempestividade, preparo, interesse recursal, prequestionamento, esgotamento da via recursal ordinária, objeto do recurso tratar de matéria de direito. Diante das hipóteses 1 e 3 caberá agravo interno, na forma do § 2o do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, por outro lado, na hipótese do item 5 caberá Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. O ARE não comporta juízo de admissibilidade na origem, mas mero juízo de retratação, conforme estabelece o § 4o do art. 1.042 do CPC. Inexistindo a retratação, o agravo será remetido ao STF, se constantes os requisitos das alíneas do inciso V do Art. 1.030 do CPC. Na hipótese específica dos autos, por se tratar de decisão híbrida que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento, entre outros, na ausência de prequestionamento, nos termos do art. 1.030, V do CPC, o que desafia Agravo em Recurso Extraordinário, (art. 1.042 c/c art. 1.030, § 1o do CPC), resta inadequada a interposição exclusiva de Agravo Interno. Diante do que estabelece o enunciado no 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais. O STF se posicionou pela aplicação do enunciado no 77 do CJF quando se tratar de decisões complexas, em que o Tribunal ou Turma Recursal, no juízo de admissibilidade a quo dos Recursos Extraordinários, nega seguimento em razão de estar a decisão recorrida em consonância com precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e, por outro lado, obsta o seguimento por questões de natureza processual para os demais pontos, in verbis: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 3. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 4. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2o); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 5. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 6. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 544 do CPC/1973 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1077379 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018) Após a sistemática estabelecida pela Lei no 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 1282030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020) Por não ser fungível, não é possível conhecer do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, haja vista existir matéria afeta cognoscível somente pelo STF em sede de Agravo em Recurso Extraordinário. Matéria essa capaz, por si só, de manter a decisão agravada, inexistindo, portanto, utilidade em eventual provimento do Agravo Interno interposto, pressuposto do interesse recursal. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 932, III do CPC, servindo essa decisão como advertência quanto aos efeitos do § 4o do art. 1.021 do CPC, em caso de persistência da tese, em Agravo Interno desta decisão. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal